Tribunal: TJES
Processo: 5042895-44.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042895-44.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PASCOINA BAUSEN DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. CONFIGURAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, V, CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5042895-44.2024.8.08.0035

Recorrente: PASCOINA BAUSEN DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: BANCO BMG S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. CONFIGURAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, V, CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo litispendência com ação anteriormente ajuizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se a demanda atual fundamentada em descontos indevidos, possui tríplice identidade com a ação anterior, de modo a caracterizar litispendência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Cinge-se a controvérsia em verificar a correção da sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão da ocorrência de litispendência. A recorrente insurgiu-se, alegando a inexistência da tríplice identidade – partes, causa de pedir e pedido – entre a presente demanda e a ação anterior tombada sob o nº 5033855-38.2024.8.08.0035.

4.
Impende rememorar que a litispendência, como instituto processual, visa evitar a duplicidade de decisões sobre a mesma lide, garantindo a segurança jurídica e a economia processual. Conforme preceitua o Código de Processo Civil, em seu art. 337, §§ 1º, 2º e 3º:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VI - litispendência;

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

5.
A doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao exigir a concomitância desses três elementos para que se configure a litispendência. Passo, então, à análise detida de cada um desses elementos no caso concreto.

6.
Compulsando os autos, verifico que ambos os processos possuem as mesmas partes no polo ativo e polo passivo.

7.
A recorrente assevera que o processo nº 5033855-38.2024.8.08.0035 versa sobre descontos em benefício previdenciário de aposentadoria por incapacidade permanente e que a presente ação trata de desconto indevido em benefício previdenciário de pensão por morte.

8.
É fundamental, todavia, uma análise mais aprofundada da causa de pedir em sua dupla dimensão: a causa de pedir remota (os fatos que constituem a origem do direito) e a causa de pedir próxima (os fundamentos jurídicos que amparam o pedido).

9.
No caso em apreço, observa-se que ambas as demandas apresentam estrita identidade de causa de pedir e de pedidos, visto que o substrato factual e o negócio jurídico questionados guardam perfeita equivalência, versando de forma indistinta sobre a mesmíssima relação jurídica material, qual seja, o contrato de cartão de crédito consignado nº ADE 54144341, assinado em 20/12/2018.

10.
Desse modo, a alteração meramente formal na indicação do benefício previdenciário atingido pelos descontos não possui o condão de fragmentar a causa de pedir ou afastar o instituto da litispendência, remanescendo idêntica a pretensão de declaração de inexistência do pacto e os desdobramentos indenizatórios dali decorrentes.

11.
A sentença de primeiro grau no processo nº 5033855-38.2024.8.08.0035 extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, por reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais diante da necessidade de perícia grafotécnica para a solução da controvérsia.

12.
Permitir o prosseguimento da presente ação, que busca provimento judicial sobre a mesma relação jurídica fundamental já submetida ao crivo do Poder Judiciário em outro processo, representaria grave ofensa aos princípios da economia processual e da segurança jurídica, com o risco iminente de prolação de decisões conflitantes.

13.
Diante do exposto, resta devidamente configurada a litispendência , sendo certo que a distinção de benefícios previdenciários alegada pela recorrente é insuficiente para afastar o instituto, uma vez que o direito material e os fatos discutidos em relação ao Banco BMG S/A são exatamente os mesmos.

14.
A extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, é, portanto, medida que se impõe e deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “Configura litispendência a propositura de nova ação em face da mesma instituição financeira, com pedidos e causa de pedir vinculados à alegada fraude em cartão de crédito consignado já discutida em demanda anterior.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CPC, arts. 337, §§ 1º, 2º e 3º, 485, V.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)